Tribunal: STF
Processo: RE 576965
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO  PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, DEFERIR-SE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.  
(...)
Estando demonstrada a habilitação da cessionária na execução respectiva, bem assim a ciência que deu ao devedor quanto à cessão havida, possível deferir o pedido de compensação. Presença de direito líquido e certo. 
APELO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, POR MAIORIA. (...)

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação ao art. 100 da Constituição Federal, bem como aos parágrafos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega que a recorrida impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor do Departamento da Receita Pública Estadual, com o objetivo de compensar dívida tributária perante o Estado com precatório que lhe foi cedido por terceiro, nos termos de escritura pública de cessão de crédito. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido afrontou diretamente a ordem constitucional de apresentação dos precatórios para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública.

O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem em razão do RE 566.349 (posteriormente substituído pelo RE 970.343, paradigma do Tema n. 111/RG (eDoc. 16, fl. 23). 

A Vice-Presidência do Tribunal Regional entendeu caracterizada a perda superveniente de objeto do apelo extremo, ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo n. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo STF, e por não se enquadrar o debate dos autos na controvérsia acerca da modulação dos efeitos das ADIs 2.356/DF e 2.362/DF (eDoc. 20). Na sequência, o recorrente formalizou agravo em recurso extraordinário alegando a ausência de prejuízo do recurso (eDoc. 23). 

Retornando os autos a esta Suprema Corte, foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir pela possibilidade de compensação de créditos tributários com valores relativos a precatórios provenientes de cessão onerosa de credores do IPERGS, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Consignou, ainda, que comprovado o pedido de habilitação da cessionária na execução respectiva, bem como a ciência que deu ao devedor quanto à cessão, possível o deferimento da compensação. 

Ressalto, desde já, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que o debate referente à possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta possui natureza infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição da República, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.

A despeito da alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, divergir das conclusões do Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de compensação de créditos tributários com valores provenientes de precatórios cedidos onerosamente por credores do IPERGS, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, notadamente do Código Tributário Nacional, bem como da legislação estadual aplicável (Leis estaduais n. 11.475/2000, n. 11.472/2000 e n. 12.209/2004), além do conjunto fático-probatório dos autos. Tais providências são inviáveis na instância extraordinária, ante a incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM CRÉDITO DE PRECÁTORIO DE NATUREZA DIVERSA E PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(AI 787.790 AgR/PR Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de setembro de 2010, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. NÃO ACEITAÇÃO PELO EXEQUENTE. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)
2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 
3. Ademais, a violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 829.291-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25.2.2011 e AI n. 473.242-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe de 30.3.2004. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 715.697 AgR/RS, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de março de 2013, grifei)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."
(RE 773.206 AgR/RS, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de novembro de 2015, grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DÉBITO. ICMS. COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é infraconstitucional o litígio relativo à compensação de crédito tributário com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 905.093 AgR/RS, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de abril de 2016, grifei)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Precatório. Compensação. Créditos e débitos titularizados por entes de natureza distinta. Distrito Federal e autarquia. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (ARE 868.960 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux,  DJe de 19 de maio de 2016)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente